Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708127-18.2017.8.07.0001 RECORRENTES: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, TECNISA S.A. RECORRIDAS: ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REANÁLISE. DETERMINAÇÃO STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OMISSÃO. DEPÓSITO REALIZADO. EFEITO LIBERATÓRIO. OBRIGAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Reanálise dos Embargos de Declaração por ordem do Superior Tribunal de Justiça. 2. Omisso o acórdão que não analisou os argumentos da parte de que o depósito teria sido realizado sem efeito liberatório, cabendo, então, aos embargados, o pagamento de juros e correção monetária de todo o valor. 3. O entendimento jurisprudencial é pacífico ne sentido de que o depósito realizado, durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, com a finalidade de garantir o juízo para apresentação de impugnação não tinha efeito liberatório. 3.1. No caso dos autos, ainda que o depósito não tenha sido realizado com objetivo de garantir o juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, necessário entender que não tem efeito liberatório, uma vez que realizado sem objetivo de disponibilizar o valor efetivamente ao credor. 4. Afastado o efeito liberatório do depósito realizado, necessário entender pela manutenção da mora dos embargos, e, consequentemente, da obrigação deles de arcar com os juros e correção monetário do período e valor totais, inclusive referente ao valor depositado. 4.1. O valor referente aos juros e atualização aplicados pela instituição financeira ao valor depositado devem ser reduzidos do valor devido pelos embargados, com objetivo de evitar enriquecimento ilícito dos embargantes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 884 do CC, 926, § 1o, e 932, inciso V, alíneas “a” e “b”, todos do CPC, e enunciados 179 e 271, ambos da Súmula do STJ, sustentando que o valor depositado há época foi feito com a intenção de cumprir a obrigação de pagar, de modo que não tem a obrigação de arcar com os juros e correção monetária de todo o período, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da parte contrária. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 (ID. 34537060). Em sede de contrarrazões, as recorridas formulam pedidos de fixação de honorários recursais, bem como de publicação em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (ID. 35353933). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do CC, 926, § 1o, e 932, inciso V, alíneas “a” e “b”, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, ainda que o depósito não tenha sido realizado com objetivo de garantir o juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, necessário entender que não tem efeito liberatório, uma vez que realizado sem objetivo de disponibilizar o valor efetivamente ao credor [...] Afastado o efeito liberatório do depósito realizado, necessário entender pela manutenção da mora dos embargos, e, consequentemente, da obrigação deles de arcar com os juros e correção monetário do período e valor totais, inclusive referente ao valor depositado. Entretanto, com objetivo de evitar enriquecimento ilícito dos autores, ora embargantes, necessário estabelecer que o valor relativo à atualização e juros aplicados pela instituição financeira ao valor depositado devem ser reduzidos do valor dos juros e correção a serem pagos pelos embargados” (ID. 29981736). “Ressalto, aqui, que houve julgamento do Superior Tribunal de Justiça determinando o retorno dos autos a esta relatoria para análise específica da tese de que o depósito realizado pelas executadas, ora embargantes, não teria efeito liberatório. E entendo que jamais a Corte Superiora violaria os princípios da celeridade e economia processual determinando a análise de questão inútil ao processo. Assim, firmado o entendimento no sentido de que a mora dos devedores só cessou com o pagamento, necessário que o valor total devido seja corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, e que, do valor encontrado, seja subtraído o valor depositado já atualizado pela instituição financeira. Destaco, que não há violação de entendimento jurisprudencial ou não aplicação de Enunciado de Súmula; pelo contrário, o entendimento está sendo aplicado e adequado à realidade do processo” (ID. 32141091). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange à apontada ofensa aos enunciados 179 e 271, ambos da Súmula do STJ, bem como no que concerne ao apontado dissenso pretoriano, porquanto “não é cabível recurso especial fundado em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal” (REsp 1979120/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2022) e “Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 (ID. 34537060). E, com relação às recorridas, em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (ID. 35353933). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016